Tribunal: TJSP
Processo: 2341639-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO No 44127

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. insurgência contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Exceção que devolve matéria já apreciada em impugnação ao cumprimento de sentença, igualmente rejeitada. Ilegitimidade do Exequente. Inocorrência. Penhora no rosto dos autos certificada no processo de conhecimento. Sub-rogação do Agravado no crédito. Decisão

Ementa:
VOTO No 44127

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. insurgência contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Exceção que devolve matéria já apreciada em impugnação ao cumprimento de sentença, igualmente rejeitada. Ilegitimidade do Exequente. Inocorrência. Penhora no rosto dos autos certificada no processo de conhecimento. Sub-rogação do Agravado no crédito. Decisão mantida.

Recurso não provido.